Tribunal: TJDFT
Processo: 0751050-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM NOVAS DILIGÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas CCS-Bacen, SERASAJUD, SREI, CENSEC, CNIB e DOI em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso discute: (i) se a inexistência de informações relevantes em consulta anterior ao INFOJUD justifica o indeferimento de novas diligências patrimoniais; e (ii) se há fundamento para determinar buscas patrimoniais nos sistemas requeridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca de bens do executado compete primordialmente ao credor, não sendo obrigação do Poder Judiciário realizar diligências reiteradas sem a apresentação de novos indícios que justifiquem a medida.
4. A ausência de bens penhoráveis em pesquisas anteriores e a falta de demonstração concreta de alteração patrimonial do executado tornam as diligências pleiteadas inócuas, conforme entendimento consolidado.
5. O princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) não transfere ao juízo a obrigação de esgotar, sem critérios objetivos, todas as ferramentas de busca de patrimônio disponíveis.
6. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, não contendo dados acerca de movimentação financeira ou de saldo de contas e aplicações, de tal sorte que não se coaduna com a finalidade da execução.
7. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD, é medida coercitiva de caráter excepcional, condicionada à demonstração de sua necessidade e adequação, o que não restou comprovado nos autos.
8. O acesso à base de dados dos sistemas eletrônicos SREI não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso diretamente, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos.
9. Incumbe ao agravante solicitar as informações constantes no CENSEC, seja se dirigindo a cada um dos cartórios de notas ou diligenciando acerca da implementação das plataformas mencionadas no art. 211 do Provimento149/23 – CNJ.
10. No presente caso, a medida referente à indisponibilidade de bens junto ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é inadequada para a satisfação do crédito, além de não representar modo eficaz de compelir a parte executada ao pagamento do débito.
11. No que se refere à emissão da Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI tem-se que as medidas de localização de bens do executado e as pertinentes diligências pertencem ao credor, revelando-se a participação do Poder Judiciário medida excepcional, pois possui natureza subsidiária e complementar.
12. Considerando que o acesso à base de dados dos sistemas pleiteados pela agravante não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso diretamente, com o devido recolhimento dos efetivos emolumentos, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca de bens do executado é atribuição primária do credor, cabendo ao Poder Judiciário apenas atuar de forma subsidiária e excepcional, mediante a apresentação de indícios concretos que justifiquem novas diligências. 2. A inexistência de bens penhoráveis em pesquisas anteriores e a ausência de elementos novos que indiquem alteração patrimonial tornam inócuas as diligências pleiteadas. 3. O princípio da cooperação processual não impõe ao juízo a obrigação de esgotar, sem critérios objetivos, todos os meios disponíveis para localização de bens. 4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) possui natureza meramente cadastral e não fornece informações sobre movimentação financeira ou saldos, sendo inadequado para a execução. 5. A inclusão do nome do executado no SERASAJUD é medida excepcional e requer a demonstração de sua necessidade, o que não ficou comprovado. 6. O acesso aos sistemas SREI e CENSEC não exige intervenção judicial, podendo ser obtido diretamente pelo interessado, mediante o devido recolhimento de emolumentos. 7. A indisponibilidade de bens pelo CNIB não é meio adequado para satisfação do crédito, tampouco representa medida coercitiva eficaz. 8. A obtenção de Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) é diligência de responsabilidade do credor, sendo a intervenção judicial medida excepcional e complementar. 9. Diante da possibilidade de o próprio exequente acessar os sistemas requeridos sem necessidade de ordem judicial, o desprovimento do recurso é medida impositiva."